Tribunal: TJDFT
Processo: 0755373-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES COMO COMPROVAÇÃO DO USO DE TRANSPORTE COLETIVO. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SERVIDOR QUE RESIDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RESTRIÇÃO NÃO AMPARADA NA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “(i) reconhecer o direito da parte autora ao auxílio transporte, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, devendo a parte requerida implementar na remuneração da parte requerente enquanto esta preencher os requisitos legais para tanto e (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ R$ 4.192,85 (quatro mil cento e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao período de 01/06/2022 a 01/10/2022, conforme planilha de ID 139771545, além dos valores vencidos e não pagos, a partir de 01/11/2022, até a data da implementação do benefício no contracheque da parte autora.”. Alega o DISTRITO FEDERAL que a parte deve comprovar a utilização de transporte coletivo para fazer jus ao auxílio, nos termos do art. 3o da Portaria 124/2018 SEPLAG, bem como que não houve requerimento administrativo, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
2. Recurso do DISTRITO FEDERAL próprio (ID 44566851), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 44566855).
3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
4. Ao contrário do que indica o recorrente, a Lei Complementar 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo. O art. 109 da referida lei dispõe que o pagamento deve ser efetuado "no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo", o que por si só dispensa a apresentação dos bilhetes de transporte terrestre, bastando declaração formal do servidor (ID 44566828).
5. Embora deva a Administração realizar a fiscalização da legalidade da concessão do auxílio-transporte, o ato infralegal não pode inovar na ordem jurídica e criar requisitos ou condições não estabelecidos pela lei de regência do auxílio-transporte. Correta, portanto, a sentença que determinou o pagamento com base na mera declaração de utilização de transporte do servidor.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.